Tribunal: TJDFT
Processo: 0724946-93.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724946-93.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIANA APARECIDA SILVA APELADO: LUTIANO DE MORAES BARBOZA, RAFAEL DIAS BARBOZA D E S P A C H O INTIME-SE o apelado LUTIANO DE MORAES BARBOZA, no prazo de 5 dias úteis, a fim de regularizar a representação processual, sob pena de desentranhamento das suas contrarrazões (art. 76, §2o, II, CPC), considerando que a procuração de id 31143394 restringe-se à representação do seu filho menor, ora primeiro apelado. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora